Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023033-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GRAMARCA VEICULOS LTDA

AGRAVADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO E
REQUERER O QUE DE DIREITO – ALEGADA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – MEDIDA NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 317 DO STJ – ART.1.012, §2º, DO CPC/15 - COBRANÇA DO CRÉDITO QUE DEVE SEGUIR O RITO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA (ART. 520, III, DO CPC/15), ATÉ O JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“Normalmente os embargos à execução são recebidos sem efeito suspensivo. Porém, se recebidos com efeito suspensivo, a sentença de improcedência tem o condão de submeter o exequente ao regime da execução provisória (art.520, CPC), que deve ser observado enquanto pendente o julgamento da apelação.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.070)

Consoante dispõe o §2º do art.1.012 do CPC/15, inaplicável a regra da
Súmula 317 do STJ
àqueles casos em que o efeito suspensivo foi deferido na fase inicial dos
Embargos à Execução
e não revogado expressamente pelo juízo singular no momento da prolação da sentença, hipótese em que a cobrança do crédito exequendo seguirá pelo rito da execução provisória de sentença nos termos do aart.520 do mesmo Código.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,

contra a decisão que, após a sentença de improcedência proferida nos
Embargos
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos na
Execução de Título Extrajudicial
nº 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, determinou fosse o exequente embargado intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
requerer o que de direito para prosseguimento do feito executivo, sob pena de arquivamento.

Narra que, por força de decisão desta Câmara, foi deferido aos embargos à execução o efeito suspensivo.

Sustenta que, no entanto, interpôs recurso apelação contra a sentença de improcedência dos embargos à execução, ainda pendente de julgamento, o qual conta com efeito suspensivo na forma do art.1.012 do CPC/15.

Aduz que, desse modo, o manejo do referido apelo é suficiente para manter todos os atos processuais adotados até o momento anterior à sentença, sob pena de ocorrerem atos expropriatórios na pendência do julgamento do mencionado recurso, de modo a permitir uma temerária insegurança jurídica.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do necessário efeito suspensivo ao apelo, de modo a sustar o prosseguimento da execução até o julgamento da apelação interposta contra a improcedência dos embargos à execução.

A liminar recursal foi deferida em parte, em decisão de ID. n. 150521651 para que o eventual prosseguimento do feito executivo se dê segundo o regime da execução provisória de que trata o art.520 do CPC/15.

Em petição de ID. n. 151300662, a embargada/exequente, ora agravada, requereu a reconsideração da decisão de ID. n. 150521651, de modo a revogar a liminar recursal parcialmente deferida, em razão da Súmula 317 do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o inciso III do §1º do art.1.012 do CPC/15, não goza de efeito suspensivo o apelo interposto contra a sentença que julga improcedentes os embargos do executado.

Referida nora legal, aliás, replica a
Súmula 317 do STJ
, segundo a qual
“é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.”

No entanto, como bem lembram M
ARINONI

et al
,
“normalmente os embargos à execução são recebidos sem efeito suspensivo.
Porém, se recebidos com efeito suspensivo, a sentença de improcedência tem o condão de submeter o exequente ao regime da execução provisória (art.520, CPC),
que deve ser observado enquanto pendente o julgamento da apelação
.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.070)

É exatamente isso, aliás, o que preceitua o §2º do citado art.1.012, segundo o qual,
“nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório
depois de publicada a sentença.”

No caso dos autos, embora o juízo de origem não tenha concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, certo é que, na via recursal tal efeito foi concedido.

Na verdade, interposto o Agravo de Instrumento n. 1012746-36.2019.8.11.0000, este foi inicialmente desprovido sob a relatoria desta Desembargadora, em acórdão assim ementado.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SEGURANÇA DO JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PLAUSIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA – ART.919, §1º, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DE FRAUDE NO SAQUE DOS REFERIDOS TÍTULOS - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – RECURSO DESPROVIDO. Exegese do §1º do art.919 do CPC/15, para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, além da análise da segurança do juízo, há que se demonstrar também a plausibilidade da tese defensiva. Se, embora alegue que os serviços prestados que deram origem aos títulos exequendos já se encontram pagos e que o aceite dado às referidas duplicatas se deu mediante fraude, a embargante executada não traz evidência mínimas de tal narrativa, descabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.- (N.U 1012746-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No entanto, opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes vieram a ser acolhidos em função da verificação da adoção de erro de premissa e omissão, ocasião em que, considerado relevante documento juntado aos autos na data da sessão de julgamento do Agravo sem que tal evidência pudesse ter sido considerada, mencionados aclaratórios foram acolhidos à unanimidade, com a concessão efeitos infringentes, com o consequente provimento ao citado Agravo de Instrumento, a fim de deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução originários.

Assim, por força do que estabelece o inciso III do art.520 do CPC/15, a execução poderá ter seguimento, ficando, porém, o eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, condicionada à prestação de caução suficiente e idônea, segundo o arbitramento do juízo da causa.

Esclareça-se, por fim, que o caso concreto não se sujeita aos parâmetros da
Súmula 317 do STJ
, invocada pela exequente embargada, haja vista que o mencionado verbete não considera aqueles casos em que o efeito suspensivo foi deferido na fase inicial dos
Embargos à Execução
, e não revogado expressamente pelo juízo singular.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para que o eventual prosseguimento do feito executivo se dê segundo o
regime da execução provisória de que trata o art.520 do CPC/15, até o julgamento do apelo interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução originários.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022